Tribunal: TJBA
Processo: 0561855-75.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0561855-75.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ALISSON DOS SANTOS SILVA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOA REALIZADO SEM OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CPP. AFASTADA. MÉRITO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES PATRIMONIAIS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS COMO PROVA VÁLIDA. DOSIMETRIA MANTIDA. UTILIZAÇÃO DE ARMA BRANCA COMO ELEMENTO NEGATIVO DA CULPABILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO JUSTIFICADO PELA REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por ALISSON DOS SANTOS SILVA contra sentença proferida pela 13ª Vara Criminal de Salvador, nos autos da Ação Penal n.º 0561855-75.2018.8.05.0001, que o condenou à pena de 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, pela prática do crime de roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal). A defesa recursal alegou, em síntese, a nulidade do ato de reconhecimento realizado na fase policial sem a observância das formalidades do art. 226 do CPP, a inexistência de provas suficientes para a condenação, a elevação injustificada da pena-base e a inadequação do regime inicial fechado. 2. Narram os autos que no dia 26/06/2018, por volta das 14:30h, na parte externa do Shopping Center Lapa, nesta cidade, a vítima Dejane Ribeiro Santos estava falando ao celular da marca Motorola E5Plus, com sua genitora, momento em que o réu, utilizando-se de uma faca tipo peixeira, exigiu que a vítima lhe entregasse o aparelho, proferindo as seguintes palavras: “me dê o celular, vagabunda.” Assustada, de imediato obedeceu ao comando, no que o réu evadiu-se do local, sentido Praça da Piedade. Após ser pilhada, a vítima foi orientada a ir até a Unidade Policial, na qual se verificou, por meio do GPS, que o aparelho celular se encontrava nas imediações do IML, na Av. Centenário. Orientada pelos Policiais Civis, a vítima ligou para a Polícia Militar e descreveu a situação, bem como a aparência do réu; em aproximadamente 30 minutos os Policiais Militares lograram deter o acusado, ainda em poder da res furtiva, que foi reconhecido pela vítima na delegacia. O réu foi surpreendido com o bem subtraído — um aparelho celular — minutos após o crime, tendo sido reconhecido pela vítima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o ato de reconhecimento de pessoa realizado em sede policial, sem observância das formalidades legais, é nulo e invalida a condenação; (ii) aferir se há suficiência probatória para sustentar a autoria e a materialidade do crime de roubo imputado ao réu; (iii) avaliar a correção da dosimetria da pena, especialmente no que tange à valoração negativa da culpabilidade; (iv) examinar a legalidade e adequação do regime inicial fechado imposto ao recorrente, diante de sua condição de reincidente. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A ausência de observância das formalidades do art. 226 do CPP no ato de reconhecimento de pessoa não acarreta nulidade absoluta quando existirem, nos autos, outras provas válidas e autônomas que confirmem a autoria delitiva, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 5. A materialidade e a autoria do delito estão suficientemente demonstradas pela narrativa precisa da vítima, pelo reconhecimento imediato do réu ainda na posse do objeto subtraído, pelo acionamento do GPS que permitiu sua localização, e pelos depoimentos dos agentes policiais que participaram da diligência e o conduziram à delegacia. 6. A palavra da vítima em crimes patrimoniais, especialmente quando prestada de forma coerente, espontânea e harmônica com os demais elementos do processo, possui alta carga probatória, conforme entendimento pacífico do STJ. 7. Os depoimentos dos policiais, quando não contraditórios e aliados a outros meios de prova, são válidos e aptos a embasar condenação penal, em conformidade com a jurisprudência consolidada. 8. A pena-base foi majorada com fundamento na valoração negativa da culpabilidade, diante da utilização de arma branca na execução do crime. Embora tal circunstância não configure causa de aumento, pode ser legitimamente valorada como circunstância judicial desfavorável, nos moldes do art. 59 do CP. 9. A imposição do regime inicial fechado, apesar da pena inferior a oito anos, é justificada pela reincidência específica do réu, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, sendo inaplicável qualquer regime mais brando. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP no reconhecimento de pessoa em sede policial não implica nulidade da condenação quando corroborada por outras provas válidas colhidas sob contraditório.” “A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, possui relevante valor probatório, especialmente quando detalhada, coerente e confirmada por outros elementos dos autos.” “Depoimentos prestados por policiais, quando harmônicos e aliados a outros meios de prova, são aptos a fundamentar a condenação penal.” “A utilização de arma branca pode ser legitimamente valorada como elemento negativo da culpabilidade, para fins de fixação da pena-base, ainda que não configure causa de aumento.” “A reincidência justifica a fixação do regime inicial fechado, mesmo quando a pena aplicada seja inferior a oito anos.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 157, caput, e 33, § 2º, b; CPP, arts. 155, 226 e 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 741.046/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 20.03.2023. STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 18.12.2020. STJ, HC 311.331/MS, Rel. Des. Conv. Leopoldo de Araújo Raposo, j. 24.03.2015. STJ, AgRg no AREsp 482.281/BA, Rel. Des. Conv. Marilza Maynard, j. 06.05.2014. STJ, HC 803.833/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 11.03.2025. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal n.º 0561855-75.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante ALISSON DOS SANTOS SILVA, e apelado o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR de nulidade e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2025. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 84